Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL
Classe RECURSO INOMINADO
Número 0716339-75.2020.8.07.0016
Recorrente TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES GROUP S.A.)
Recorrido SURAMA FERREIRA BEUST GUIMARÃES
Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DE IDA. CHEGADA NA EUROPA. ÉPOCA DE FRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/TAM em requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da restituição da bagagem extraviada dentro do prazo legal (Resolução 400 da ANAC). Assim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação da empresa ré/TAM e caso sejam mantidos os danos morais, que esses sejam reduzidos a patamares razoáveis.
3. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4. Conforme decidido pelo STF, a reparação pelos danos materiais deve ser pautada de acordo com as normas estabelecidas na Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações, entretanto, no que tange aos direitos extrapatrimoniais, não há como limitar sua aplicação aos parâmetros ditados na Convenção, uma vez que regulados expressamente pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste Tribunal: Acórdão n.1096755, 07161886220178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão n.1106667, 20160111264777APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 309/316, e Acórdão n.1101344, 07279160320178070001, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. No presente caso, restou comprovado que a autora/recorrida adquiriu passagem com destino à Madrid, Espanha, e quando chegou na cidade de destino (04/12/2019) verificou que sua bagagem havia sido extraviada. Depois de dois dias, sua mala foi encontrada e entregue no final do dia.
6. Cabe à empresa aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do artigo 734, do Código Civil. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. O extravio ou perda da bagagem configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o artigo14, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracteriza meros dissabores. O extravio de bagagem no exterior, com sua restituição, apenas dois dias depois, é capaz de causar alteração no estado anímico e, consequentemente, o dano moral, atraindo o dever de indenizar, em especial quando privar o consumidor de seus pertences em cidade diversa de seu domicílio, onde iria participar de um grupo de estudo e numa época de frio na Europa.
8. Ademais, a autora/recorrida tentou fazer contato por diversas vezes com a empresa aérea para ter notícia de sua bagagem, por envio de mensagem eletrônica, ocasião em que enviou os documentos solicitados, no entanto, não obtinha às informações a respeito da localização de sua mala. Constata-se, ainda, que a autora/recorrida teve que interromper sua programação para efetuar compras de roupas de forma a permitir a continuidade da viagem, além de gastar valores com despesas não previstas. Portanto, conclui-se que os fatos narrados ultrapassaram o mero aborrecimento e violaram os direitos da personalidade da autora/recorrida.
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
10. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso, notadamente pela restituição da bagagem, mesmo que com certo atraso, tenho que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se amolda ao conceito de justa reparação.
11. Dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
12. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.